Tribunal: TJSP
Processo: 2163946-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2019-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Descabimento - Ilegitimidade passiva da agravante constatada – Registro de transferência de propriedade do imóvel objeto da exação ocorrido no curso da ação – Configuração de típica exceção à exegese da Súmula 392 do STJ – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Descabimento - Ilegitimidade passiva da agravante constatada – Registro de transferência de propriedade do imóvel objeto da exação ocorrido no curso da ação – Configuração de típica exceção à exegese da Súmula 392 do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000664964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163946-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante TSA HOLDING
S/A, é agravado MUNICIPIO DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BEATRIZ BRAGA
(Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 20 de agosto de 2019.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163946-56.2019.8.26.0000 (CL) 2
Agravo de Instrumento n. 2163946-56.2019.8.26.0000.
Agravante: TSA Holding S/A.
Agravado: Município de Barueri.
Interessado: Eduardo Gagnani.
Voto n. 29.707.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL IPTU Decisão de
primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
Descabimento - Ilegitimidade passiva da agravante constatada
Registro de transferência de propriedade do imóvel objeto da
exação ocorrido no curso da ação Configuração de típica exceção
à exegese da Súmula 392 do STJ Decisão reformada Recurso
provido.
Vistos.
TSA HOLDING S/A., nos autos da ação de execução fiscal
(proc. n. 1016012-43.2015.8.26.0068, da E. Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Barueri), que lhe move o MUNICÍPIO DE BARUERI, objetivando a cobrança de IPTU
dos exercícios de 2011 a 2014, apresenta recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. Aduz a agravante que não tem
legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois o imóvel objeto da tributação foi
alienado antes dos fatos geradores do imposto. Destarte, pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso, bem como pelo seu provimento, para o fim de reformar-se a r.
decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da excipiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163946-56.2019.8.26.0000 (CL) 3
Foi deferido o efeito suspensivo pleiteado (fl. 22).
A contraminuta foi apresentada às fls. 26/29.
Vieram, então, os autos à conclusão.
É o relatório.
Malgrado o posicionamento da ínclita magistrada a quo,
entende-se que o recurso em apreço reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.
A controvérsia trazida à apreciação junge-se ao cabimento, ou
não, de manutenção da agravante no polo passivo da execução em tela.
Com efeito, o que se observa é que houve alteração da
legitimidade passiva durante a tramitação da demanda.
Isto, pois, de acordo com a cópia da matrícula do imóvel
objeto da exação, juntada às fls. 15-19, ocorreu, em agosto de 2018, o registro da
transferência de propriedade do bem a RICARDO LAZZARI DA SILVA MENDES
CARDOZO, enquanto a ação foi proposta em novembro de
2015..
Portanto, sem maiores delongas, configurada típica exceção à
exegese da Súmula 392 do STJ, é imperiosa a reforma da r. sentença, para o fim de
determinar-se a exclusão da recorrente do polo passivo da execução e o prosseguimento do
feito contra a adquirente registrada. Registre-se que, tendo sido proposta a ação contra
parte legítima à época, não há ônus sucumbenciais para quaisquer das partes, haja vista a
ausência
de
caracterização
do
princípio
da
causalidade.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.